Tribunal: TJBA
Processo: 8001984-03.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001984-03.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA TURRI KAUFFMANN

APELADO: JOAO PAULO DE OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA TURRI KAUFFMANN

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ESTADO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. TEMA 984/STJ. TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO NÃO VINCULANTE. FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Estado da Bahia e por João Paulo de Oliveira Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA, que, nos autos de ação penal de procedimento ordinário, condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 à defensora dativa nomeada para atuar no feito. O Estado sustenta nulidade da condenação por ofensa ao contraditório, incompetência do juízo criminal e excesso do valor arbitrado; o réu pleiteia a majoração da verba para o montante previsto na tabela da OAB/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que fixa honorários de defensor dativo sem prévia citação do Estado; (ii) estabelecer se o juízo criminal é competente para arbitrar a verba honorária; e (iii) determinar se o valor fixado deve ser reduzido ou majorado, à luz do Tema 984 do STJ e da Tabela da OAB/BA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de honorários em favor de defensor dativo constitui obrigação legal do Estado, decorrente do dever constitucional de assegurar assistência jurídica integral e gratuita, formando título executivo líquido, certo e exigível.

A ausência de prévia citação do Estado no processo penal não configura nulidade, pois a responsabilidade pelo pagamento decorre do exercício do munus publicum e não há demonstração de prejuízo concreto.

O juízo criminal é competente para arbitrar honorários ao defensor dativo na própria sentença, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma na via cível.

O Tema 984 do STJ estabelece que a tabela de honorários da OAB não possui caráter vinculante, servindo apenas como parâmetro para a fixação de valor justo e proporcional ao labor desempenhado.

A defensora dativa apresentou resposta à acusação, participou de audiência de instrução com oitiva de vítima e testemunhas e interrogatório do réu, além de ofertar alegações finais, evidenciando atuação efetiva no processo.

O valor de R$ 4.000,00 revela-se razoável e proporcional ao trabalho realizado, especialmente quando comparado ao indicativo de R$ 23.990,64 previsto na Tabela da OAB/BA para atuação em procedimento comum até a sentença.

A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de fixação da verba honorária na sentença penal, com referência à tabela da OAB, sem caráter vinculante, impondo ao Estado o respectivo ônus quando inexistente Defensoria Pública na comarca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de honorários ao defensor dativo na sentença penal é válida e independe de prévia citação do Estado, pois decorre de obrigação legal vinculada ao dever constitucional de assegurar assistência jurídica integral. 2. O juízo criminal é competente para arbitrar honorários advocatícios ao defensor dativo, sendo desnecessária ação autônoma na via cível. 3. As tabelas da OAB não vinculam o magistrado, servindo como parâmetro para a fixação de valor razoável e proporcional ao labor desempenhado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.656.322/SC, Tema 984, Terceira Seção; TJ-BA, APL nº 8002684-89.2021.8.05.0038, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araujo, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, publ. 21.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n°
8001984-03.2023.8.05.0052
, em que figuram como apelantes,
ESTADO DA BAHIA
e
JOAO PAULO DE OLIVEIRA SILVA
, e, como apelados,
ESTADO DA BAHIA
e
JOAO PAULO DE OLIVEIRA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO a
o recurso interposto,
pelas razões adiante alinhadas
.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

1ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA

RELATOR